Tribunal: TJMT
Processo: 1079867-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1079867-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL SABINO NETO - CPF: 078.530.091-00 (APELADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (APELANTE), ELCIO CURADO BROM - CPF: 014.226.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juízo Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação anulatória de contrato de empréstimo cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica contratual, condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

II. Questão em discussão

2.. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação das partes para especificação das provas e sem oportunizar à instituição financeira a produção de prova pericial grafotécnica destinada à verificação da autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.. Constatou-se que, após decisão que reconheceu a competência do juízo de origem, foi proferido despacho determinando a intimação das partes para especificação de provas, sem que tenha havido efetiva comunicação processual dirigida às partes acerca desse pronunciamento judicial.

4.. A ausência de intimação impediu que a instituição financeira requeresse a produção de prova pericial grafotécnica, meio probatório adequado à verificação da autenticidade da assinatura impugnada, circunstância que assume especial relevância diante da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061, segundo a qual compete à instituição financeira demonstrar a veracidade da assinatura contestada.

5.. O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, na medida em que impede a parte de se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbe, caracterizando cerceamento de defesa.

6.. Impõe-se, portanto, a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória, com oportunização às partes para a produção das provas pertinentes ao esclarecimento da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

7.. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de intimação das partes acerca do despacho que determina a especificação de provas configura violação ao contraditório e à ampla defesa. 2. Em demandas que envolvem impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, deve ser oportunizada à instituição financeira a produção de prova pericial grafotécnica para o cumprimento do ônus probatório que lhe incumbe.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC/2015, arts. 6o, 9o, 10, 355 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.603.239/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 10.08.2020; TJMT, Apelação no 1012801-92.2018.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1079867-79.2024.8.11.0041
ajuizada por
GABRIEL SABINO NETO
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato discutido nos autos, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Alega o recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado procedeu ao julgamento antecipado da lide sem oportunizar ao banco a produção das provas expressamente requeridas na contestação. Argumenta que não foi intimado do despacho que determinou a especificação de provas, o que teria impossibilitado a produção de prova pericial grafotécnica, essencial para comprovar a autenticidade da assinatura aposta no contrato.

Sustenta ainda que a sentença ignorou completamente as provas de natureza documental e objetiva trazidas pelo banco na contestação, consistentes não apenas no contrato celebrado pelo autor, mas também no comprovante de transferência via TED, no valor de R$ 640,36, realizado em favor do autor, no Banco 0104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Agência 2295, Conta 000096680, bem como no contrato anterior refinanciado, cuja assinatura não foi questionada.

No mérito, defende a validade do negócio jurídico e a regularidade dos descontos em folha de pagamento, afirmando que "ao contrário do que alega o autor, a operação questionada na petição inicial é de seu inteiro conhecimento e os descontos em seu benefício são legais e legítimos, porquanto o autor assinou pessoalmente a respectiva Cédula de Crédito Bancário e demais documentos exigidos". Esclarece que o contrato reclamado no 0008009305 refere-se ao refinanciamento do contrato de portabilidade no 0007864638, por meio do qual foi realizada a quitação da dívida da parte autora junto ao BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$ 12.179,68 (contrato 102295110000455485).

Argumenta que o empréstimo consignado, vinculado a benefícios previdenciários, é prática legal, expressamente prevista e permitida pelo art. 6o da Lei 10.820/03, cabendo ao INSS a prerrogativa de regulamentar esse tipo de contratação, na forma do §1o do referido dispositivo legal.

Quanto à condenação por danos morais, sustenta a ausência de responsabilidade do apelante pelo pagamento de indenização e a não caracterização/comprovação de danos morais, afirmando que "o BANRISUL tomou todas as cautelas que lhe eram exigidas e esperadas na formalização dos empréstimos, no sentido de evitar a ocorrência de irregularidades ou fraudes, e se estas eventualmente ocorreram, somente podem ser atribuídas ao próprio apelado ou a terceiros." Defende que não se constata a existência de falha na prestação de serviço para amparar a aplicação do art. 14 do CDC, tampouco estaria caracterizada a hipótese da teoria do risco da atividade, prevista no parágrafo único do art. 927 do CC.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, adequando-o aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com base no art. 944, parágrafo único, e art. 945, do Código Civil.

Por fim, pleiteia que, na hipótese de ser declarada a nulidade do contrato questionado em juízo, o apelado seja obrigado à restituição dos valores que comprovadamente recebeu ou dos quais foi diretamente beneficiado, sob pena de enriquecimento ilícito, com fundamento nos arts. 884 e 885 do Código Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, alternativamente, para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a pretensão deduzida pelo autor ou, subsidiariamente, reduzir a indenização arbitrada a título de danos morais e assegurar ao banco a restituição dos valores que a parte autora comprovadamente recebeu ou dos quais foi diretamente beneficiada.

Em contrarrazões (ID 349119091), o apelado GABRIEL SABINO NETO sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa, argumentando que, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, é legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente para o deslinde da controvérsia. Afirma que, uma vez apresentada impugnação específica à assinatura constante no contrato, passou a incumbir à instituição financeira o ônus de comprovar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e conforme a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

No mérito, defende a insuficiência do contrato e do suposto comprovante de TED para comprovar a existência de relação jurídica válida, argumentando que "a mera juntada de instrumento particular não se presta a comprovar a validade do negócio jurídico quando há impugnação formal da assinatura, não podendo o ônus probatório ser indevidamente deslocado ao consumidor para que prove fato negativo." Quanto ao comprovante de TED, sustenta que "a simples transferência de valores não comprova, por si só, a existência de manifestação de vontade livre, consciente e válida do suposto contratante."

Defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no art. 14 do CDC e nas Súmulas 297 e 479 do STJ, argumentando que
"eventual falha nos mecanismos de segurança, na validação da contratação ou na conferência da autenticidade da assinatura insere-se no risco do empreendimento, não podendo ser transferida ao consumidor hipossuficiente."

Quanto aos danos morais, sustenta que o desconto indevido sobre benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação do abalo concreto, e que o valor fixado em R$ 7.000,00 se mostra compatível com os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

Por fim, quanto ao pedido de restituição de valores ao banco, argumenta que não houve formulação de reconvenção ou pedido contraposto formal na fase de conhecimento, configurando inovação recursal, além de não haver prova robusta de que o autor tenha recebido e utilizado os valores de forma consciente e voluntária.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado, cuida-se
recurso de apelação
apresentado pelo
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato de Empréstimo c/c Restituição de Valores e Danos Morais n. 1079867-79.2024.8.11.0041
ajuizada por
GABRIEL SABINO NETO
,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica referente ao contrato discutido nos autos, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Na origem, o autor, ora apelado, ajuizou ação anulatória alegando que, na condição de aposentado e idoso, foi surpreendido com descontos mensais realizados diretamente em sua conta bancária, sem que jamais tivesse firmado qualquer contrato que justificasse tais deduções. Sustentou a inexistência de vínculo contratual válido com a instituição financeira ré e requereu a declaração de inexistência das contratações, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, o banco requerido defendeu a regularidade da contratação, sustentando que os contratos foram celebrados com assinatura eletrônica do autor e que houve liberação dos valores em conta. Aduziu que os descontos encontravam-se amparados em instrumentos contratuais válidos e que, portanto, não haveria ilicitude ou falha na prestação do serviço bancário.

O magistrado de primeiro grau, após análise do conjunto probatório, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes, condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e à restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

“[...] Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

I - DECLARAR
a inexistência tanto da relação jurídica no que tange ao(s) contrato(s) discutido(s) nos autos, quanto dos débitos oriundos da contratação, e por consequência,
CONDENO
a parte demandada

ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - CONDENO
a requerida ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente, referentes a todos os contratos bancários discutidos nos autos, limitados aos cinco anos anteriores à propositura da presente demanda, de forma simples, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, que abrange

juros de mora e correção, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto.

III -
Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

P. R. I.
[...]”

Pois bem.

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

De início, impõe-se o exame da preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante. Sustenta a parte recorrente que não foi devidamente intimada do despacho que determinou a especificação das provas, circunstância que, segundo afirma, teria obstado a formulação de requerimento para a produção de prova pericial grafotécnica.

Aduz, nesse contexto, que a referida prova seria indispensável à verificação da autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da controvérsia, razão pela qual a ausência de intimação teria comprometido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Após detida análise dos autos, constato assistir razão ao apelante.

Com efeito, depreende-se do caderno processual que a parte
recorrente foi regularmente intimada da decisão registrada sob o ID 349119072,
a qual versava sobre a incompetência da Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, proferida em 7 de outubro de 2025, devidamente publicada com a consequente expedição das intimações às partes:

Todavia, a decisão subsequente, identificada sob o ID 210792783 — por meio da qual o juízo posteriormente reconhecido como competente
determinou a intimação das partes para a especificação das provas a serem produzida
s — não foi objeto de regular intimação. Com efeito, não há nos autos qualquer registro da expedição de comunicação processual dirigida às partes relativamente a esse pronunciamento judicial.

Ao revés, verifica-se que, após a intimação referente à decisão de ID 349119072, houve apenas a posterior intimação da sentença, sem que o banco apelante tivesse sido cientificado da abertura do prazo para a especificação de provas.

Tal circunstância assume especial relevo no contexto do presente feito, tendo em vista que o autor impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira. Em hipóteses como essa, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação vinculante no julgamento do
Tema 1.061,
segundo a qual,
impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário juntado aos autos,
incumbe à instituição financeira
o ônus de demonstrar a sua veracidade, nos termos dos arts. 6o, 368 e 429, II, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, se o encargo probatório relativo à comprovação da
autenticidade da assinatura recai sobre a instituição financeira
, impõe-se reconhecer que deve ser a ela assegurada a efetiva oportunidade de produzir a prova necessária ao cumprimento desse ônus, notadamente por meio de
perícia grafotécnica
, meio idôneo para a aferição da autenticidade do grafismo questionado.

A ausência de intimação da decisão que determinou a especificação das provas revela-se, portanto, circunstância apta a comprometer o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que obstou à instituição financeira a possibilidade de requerer a produção da prova técnica pertinente, impedindo-a de se desincumbir do ônus probatório que lhe foi atribuído.

Com efeito, o Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer, em seu art. 9o, que
“não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”,
consagrando, em sede infraconstitucional, o princípio do contraditório. De igual modo, o art. 10 do referido diploma dispõe que
“o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar”,
ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

No caso em exame, o julgamento antecipado da lide, sem que tenha sido oportunizada à instituição financeira a produção da prova pericial necessária à verificação da autenticidade da assinatura impugnada, configura inequívoco cerceamento de defesa, além de representar afronta direta às garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente asseguradas no art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição da República.

Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

"Não se permite que o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Caso convoque os autos para julgamento antecipado, supõe-se que o magistrado reputa provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não há necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento contraditório do juiz (
venire contra factum proprium
); há preclusão lógica para o magistrado que, então, não pode proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta de prova, em julgamento antecipado do mérito da causa, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva (art.
5o
,
CPC
) e o princípio da cooperação (art.
6o
,
CPC
), poderá ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão de direito à prova".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
"indevido o julgamento antecipado da lide, ensejando cerceamento de defesa, quando julgado improcedente o pedido por falta de provas requeridas oportunamente pelo autor da demanda ou quando o demandado na ação requer a produção de provas, mas o pedido for indeferido, julgando-se antecipadamente a lide, afirmando-se que o réu não provou suas alegações"
( AgInt no AgInt no AREsp 1603239/SP , Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE EVIDENCIADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 355, do CPC, o julgamento antecipado da lide é cabível quando não houver a necessidade de produção de outras provas, o réu for revel e não houver requerimento de prova. 2 . Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte que requereu a produção de prova. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10128019220188110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/06/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO . INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. ART. 373, II, CPC/2015. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Trata-se de Apelação Cível, na qual a parte recorrente alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a devida produção de prova pericial e testemunhal solicitada para comprovar fatos relevantes à matéria. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem a devida produção das provas requeridas pela parte recorrente, configura cerceamento de defesa . III. Razões de decidir 3. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, assegura a incumbência das partes em provar os fatos que alegam. No presente caso, a prova pericial e testemunhal especificamente requerida pela recorrente era essencial para o deslinde da controvérsia, pois se tratava de matéria de fato . 4. O indeferimento dessas provas e o julgamento antecipado sem sua devida apreciação violam o direito à ampla defesa e ao devido processo legal, configurando, portanto, cerceamento de defesa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Mato Grosso indicam a necessidade de anulação da sentença em casos semelhantes. IV . Dispositivo e tese 5. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem para produção de provas pericial e testemunhal, bem como designação de audiência de instrução e julgamento. Tese de julgamento: "A ausência de produção de provas pericial e testemunhal essenciais ao deslinde do feito, requerida oportunamente pela parte, configura cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada para regular instrução probatória “Dispositivos relevantes citados:· CF/1988, art. 5o, LIV e LV; · CPC/2015, art. 373, II, 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 0001945-77.2018.8.11 .0044;· TJMT, N.U 1000770-31.2018.8 .11.0044. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00123749220198110004, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/09/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/09/2024)

Cumpre ressaltar que, no caso em exame, a realização de
prova pericial grafotécnica
revela-se medida indispensável ao adequado deslinde da controvérsia, porquanto a autenticidade da assinatura aposta no contrato constitui o núcleo central da discussão travada nos autos.

Sem a realização dessa prova técnica, mostra-se inviável aferir, com o grau de segurança exigido pela atividade jurisdicional, se o referido instrumento contratual foi efetivamente firmado pelo autor ou se, como por ele alegado, trata-se de documento decorrente de eventual prática fraudulenta.

Registre-se, ademais, que a instituição financeira apelante requereu expressamente, em sede de contestação, a produção de prova pericial, bem como a colheita do depoimento pessoal do autor e a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, com o propósito de confirmar o efetivo recebimento do valor indicado na operação questionada.

Não obstante tais requerimentos, não lhe foi oportunizada a produção das referidas provas, circunstância que decorreu, precisamente, da ausência de regular intimação acerca do despacho que determinara a especificação probatória.

Nesse cenário, a ausência de intimação válida do referido despacho configura vício processual relevante, porquanto impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, circunstância que conduz ao reconhecimento da nulidade da sentença proferida. Impõe-se, portanto, a anulação do decisum e o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada às partes a adequada produção das provas pertinentes, com a consequente reabertura da fase instrutória.

Acrescente-se, por oportuno, que o
princípio da cooperação
, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe a todos os sujeitos do processo o dever de atuar de forma colaborativa para que se alcance, em prazo razoável, uma decisão de mérito
justa, efetiva e substancialmente adequada
.

Tal diretriz normativa exige do magistrado uma atuação diligente na condução do processo, inclusive no que se refere à adequada organização da atividade probatória, especialmente quando a prova requerida se mostra potencialmente decisiva para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes à solução da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, preliminarmente, lhe
DOU PROVIMENTO
para acolher alegação de cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise das demais teses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026